Tribunal: TJSP
Processo: 2169939-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
TAXA DE JUROS – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO – CDA – HIGIDEZ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
Acertamento do crédito mediante simples cálculo aritmético que não retira do título executivo os atributos de certeza,

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
TAXA DE JUROS – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO – CDA – HIGIDEZ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
Acertamento do crédito mediante simples cálculo aritmético que não retira do título executivo os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Objeção de pré-executividade acolhida em parte. Prosseguimento da execução fiscal. Excessos nos juros moratórios e na multa já extirpados do título executivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169939-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante LAURA
LANDGRAF DI MATTIA EIRELI - EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169939-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.230
2
VOTO No 30.230
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169939-46.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
AGRAVANTE: LAURA LANDGRAF DI MATTIA EITELI EPP
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Rafael Pinheiro Guarisco
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
TAXA DE JUROS
LEI ESTADUAL No 13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE
ACOLHIMENTO PARCIAL
DA OBJEÇÃO TÍTULO EXECUTIVO CDA HIGIDEZ
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
Acertamento do crédito mediante simples cálculo aritmético que
não retira do título executivo os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade. Objeção de pré-executividade acolhida em parte.
Prosseguimento da execução fiscal. Excessos nos juros moratórios
e na multa já extirpados do título executivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
execução fiscal e de decisão que acolheu, em parte, objeção de pré-
executividade para limitar os juros de mora à taxa SELIC e a multa ao equivalente
a 100% do imposto não recolhido.
Inconformada, em parte, com o decisório,
recorre a executada visando à extinção da execução. Para tanto, sustenta, em
síntese, a nulidade do título executivo por falta de certeza e liquidez, a
impossibilidade de utilização de verbas acessórias como instrumentos de punição
e a ilegalidade de inclusão de honorários advocatícios na CDA.
Negada
antecipação
da
tutela
recursal,
dispensou-se contraminuta, ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169939-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.230
3
Nenhuma razão assiste à agravante.
Malgrado o prolixo esforço argumentativo da
agravante, esta E. Câmara pacificou entendimento de que a cobrança de juros
excedentes à Taxa SELIC caracteriza excesso de execução que pode e deve ser
extirpado por mero cálculo aritmético, o que não compromete a presunção de
certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo como um todo.
Desnecessária, portanto, a desconstituição do título executivo, em homenagem à
instrumentalidade das formas, celeridade processual e efetividade da jurisdição.
Os excessos na cobrança de juros de mora e na
multa imposta foram bem e corretamente extirpados pela primorosa decisão
atacada, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema no
1.062 (“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos
fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins”) e com a jurisprudência do Colendo STF:
"DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A
MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA.
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE
O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se
exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal
qualificada prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996.
2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem
entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o
percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador
positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (ARE
905.685 AgR-segundo/GO, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
26/10/18).
No mais a Certidão de Dívida Ativa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169939-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.230
4
1.262.263.741 nada menciona sobre honorários advocatícios (fls. 02/15 dos autos
originários).
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator